Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003984-81.2018.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JOSE VANIO PEREIRA DA SILVA APELADO: JOSE VANIO PEREIRA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO A certidão de óbito, constante do ID: 21724887, informa que o réu JOSÉ VÂNIO PEREIRA DA SILVA, filho de Josino Pereira da Silva e Geralda Fernandes Rodrigues, faleceu em 24/10/2020. A il. Procuradoria de Justiça teve vista dos autos e oficiou pela extinção da punibilidade de JOSÉ VÂNIO PEREIRA DA SILVA, com fulcro no art. 107, I, do CP (ID: 21755899). Ante o exposto, declaro EXTINTA a punibilidade de JOSÉ VÂNIO PEREIRA DA SILVA, com base no artigo 107, inciso I, do Código Penal, e PREJUDICADO o exame da apelação defensiva e do recurso do MPDFT, cujo seguimento ora lhes nego. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. I. Brasília, 27 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador